Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE RELATIVA ÀS CAUSAS DE PEDIR E AOS OBJETOS DAS AÇÕES ANALISADAS AO SE DECIDIR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DEDUZIDA NO RECURSO. SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA À ANÁLISE DOS ARTS. 55, § 3o E 286, III DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de obscuridade nem tampouco de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.
3.1 Diversamente do sustentado pelo embargante, não se constata qualquer omissão ou obscuridade no aresto embargado, pois não verificada ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, nem muito menos incoerência entre a fundamentação e a conclusão apresentada no julgado. 3.2 Portanto, não é cabível a oposição de embargos de declaração quando se constata, in casu, que o embargante simplesmente pretende rediscutir o mérito. 3.3 Com efeito, restaram clara e expressamente demonstrados os motivos pelos quais as preliminares arguidas pelo embargante foram rejeitadas e dado provimento ao agravo de instrumento para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública.
4. A falta de ocorrência dos vícios de obscuridade e omissão apontados pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.